Tribunal: STJ
Processo: 5038657-39.2021.4.04.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 72502 - RS (2023
/0401945-4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S A
ADVOGADOS
: ANTENOR PEREIRA MADRUGA FILHO - RN002266
LUCIANO FELDENS - RS075825
MARIO AZAMBUJA NETO - RS077001
CARLOS FREDERICO BRAGA MARTINS - DF048750
RUBENS FREIRE HOFMEISTER NETO - RS115151
DARCI PRETTO DA SILVA JÚNIOR - RS120527
DÉBORA POETA WEYH FELDENS - RS062866
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OPERAÇÃO "LAVA-
JATO".
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto com o objetivo de obter a
reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso em
mandado de segurança, por meio do qual a parte agravante buscava o
restabelecimento do compartilhamento de provas com órgão administrativo,
nos limites legais dos acordos de leniência, no âmbito da Operação “Lava-
Jato”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo regimental
pode ser conhecido quando a parte agravante deixa de impugnar, de forma
clara e específica, os fundamentos utilizados na decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme o
Documento eletrônico VDA50199884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:23
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 947d4495-17fb-47ad-a595-c5bc7cbf4dfa

enunciado da Súmula 182 do STJ, segundo o qual "é inviável o agravo que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
4. Configura-se impossibilidade jurídica a impetração de mandado de
segurança contra decisão judicial transitada em julgado, nos termos do art. 5o,
III, da Lei n. 12.016/2009 e da Súmula 268 do STF.
5. A aferição de direito líquido e certo em fazer uso das provas
obtidas no acordo de leniência firmado entre as partes pressupõe dilação
probatória, incompatível com o rito do mandado de segurança.
IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
28/08/2025
03/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50199884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:23
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 947d4495-17fb-47ad-a595-c5bc7cbf4dfa

AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 72502 - RS (2023
/0401945-4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S A
ADVOGADOS
: ANTENOR PEREIRA MADRUGA FILHO - RN002266
LUCIANO FELDENS - RS075825
MARIO AZAMBUJA NETO - RS077001
CARLOS FREDERICO BRAGA MARTINS - DF048750
RUBENS FREIRE HOFMEISTER NETO - RS115151
DARCI PRETTO DA SILVA JÚNIOR - RS120527
DÉBORA POETA WEYH FELDENS - RS062866
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OPERAÇÃO "LAVA-
JATO".
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto com o objetivo de obter a
reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso em
mandado de segurança, por meio do qual a parte agravante buscava o
restabelecimento do compartilhamento de provas com órgão administrativo,
nos limites legais dos acordos de leniência, no âmbito da Operação “Lava-
Jato”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo regimental
pode ser conhecido quando a parte agravante deixa de impugnar, de forma
clara e específica, os fundamentos utilizados na decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme o
Documento eletrônico VDA49896223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:41
Código de Controle do Documento: 7a011554-e212-49f2-959b-660698a038cd

enunciado da Súmula 182 do STJ, segundo o qual "é inviável o agravo que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
4. Configura-se impossibilidade jurídica a impetração de mandado de
segurança contra decisão judicial transitada em julgado, nos termos do art. 5o,
III, da Lei n. 12.016/2009 e da Súmula 268 do STF.
5. A aferição de direito líquido e certo em fazer uso das provas
obtidas no acordo de leniência firmado entre as partes pressupõe dilação
probatória, incompatível com o rito do mandado de segurança.
IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pela UNIÃO contra decisão de fls.
396-401 (e-STJ), que negou provimento ao recurso em mandado de segurança.
Consta dos autos a revogação da autorização de uso compartilhado da prova
concedida à Controladoria-Geral da União - CGU, nos Autos n. 5073475-
13.2014.4.04.7000, quanto ao Processo Administrativo de Responsabilização n.
00190.004168/2015-99, relacionado à Operação "Lava-Jato" (e-STJ, fl. 249).
O Tribunal Regional Federal da 4a Região não conheceu da segurança
postulada no Mandado de Segurança n. 5038657-39.2021.4.04.0000/PR, nos termos da
seguinte ementa (e-STJ, fl. 270):

PROCESSUAL
PENAL.
"OPERAÇÃO
LAVA-JATO".
MANDADO
DE
SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. ACORDO DE
LENIÊNCIA.
COMPARTILHAMENTO
DE
PROVAS.
INVIABILIDADE
DO
"MANDAMUS" NO CASO CONCRETO.
1. O mandado de segurança como sucedâneo recursal é admitido apenas
excepcionalmente, na hipótese restrita em que há ato coator ilegal, abusivo ou teratológico.
2. Nos termos da Súmula n.o 268 do Supremo Tribunal Federal, "não cabe mandado de
segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado."
3. Mandado de segurança não conhecido.

No recurso ordinário, a parte ora agravante afirmou, em síntese, que possui
direito liquido e certo de acesso às provas obtidas pelo Estado na persecução cível dos
atos de corrupção.
Alegou que: "Nunca foi o objetivo da comissão ou da CGU a utilização de
provas compartilhadas afrontando a decisão do d. Juiz Federal ou os compromissos
firmados para utilização dessas, até mesmo porque assim estaria em conflito com a
Documento eletrônico VDA49896223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:41
Código de Controle do Documento: 7a011554-e212-49f2-959b-660698a038cd

posição por ela mesmo já pacificada internamente. Porém, a decisão judicial impugnada
e atacada via mandado de segurança acabou por alargar demasiadamente e
(e-STJ, fl. 282).
indevidamente a proteção aos colaboradores da justiça criminal."
Informou que: "A empresa alegou que o uso dessas provas teria contrariado a
determinação da 13a Vara Federal de Curitiba, na decisão de compartilhamento, de que
elas não poderiam se utilizadas em seu desfavor em razão de acordo de leniência por ela
firmado com o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e homologado nos autos no
(e-STJ, fl. 283).
5000828-49.2016.4.04.7000."
Alegou-se também que "[...] não havia qualquer limitação imposta pelo juízo
criminal quanto às provas que foram juntadas aos autos do processo administrativo
(e-STJ, fl. 284).
mediante compartilhamento judicial para aplicação da penalidade."
Sustentou, portanto, que "[...] há violação a direito líquido e certo da União de
agir por meio da CGU na esfera administrativa na apuração de ilícitos e aplicação de
penalidades em razão de decisão judicial que, de modo genérico e irrestrito, impede o
uso de provas produzidas no âmbito criminal, desconsiderando circunstâncias diversas
como identidade dos fatos prestados e investigados, veracidade das informações
(e-STJ, fl. 286).
prestadas."
Assim, o pedido especificou-se na necessidade de restituição do sistema de
compartilhamento de provas.
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento da insurgência (e-
STJ, fls. 382/390), nos termos da seguinte ementa:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO
TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA 268/STF. IMPOSSIBILIDADE. ACORDO DE
LENIÊNCIA COM O MPF. USO DAS PROVAS POR OUTROS ÓRGÃOS FEDERAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO.
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
IMPROVIMENTO DO RECURSO.
- Parecer pelo desprovimento do recurso.

Na sequência, o recurso em mandado de segurança foi desprovido por decisão
monocrática de minha relatoria.
Documento eletrônico VDA49896223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:41
Código de Controle do Documento: 7a011554-e212-49f2-959b-660698a038cd

Na razões do presente agravo regimental, a parte agravante alega que: "A
decisão viola direito líquido e certo da CGU utilizar provas compartilhadas da operação
(e-STJ, fl. 405).
lava-jato para instruir o PAR 00190.004168/2015-99."
Requer, portanto, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da
matéria ao colegiado.
Impugnação às fls. 418/439 (e-STJ).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento ou pelo
desprovimento do agravo regimental (e-STJ, fls. 433/446).
É o relatório.
VOTO

O presente recurso não reúne condições para ser conhecido.
No agravo regimental, a insurgência deve abranger, obrigatoriamente, os
esteios da decisão atacada, sob pena de não ultrapassar, sequer, as barreiras do
conhecimento, como ocorre no presente caso, em que a parte agravante nada mencionou
a respeito dos termos da decisão agravada.
Extrai-se dos autos que a parte agravante pleiteia a reconsideração da decisão
agravada, a fim de que seja restabelecido "[...] o compartilhamento de provas,
assegurando que a CGU possa cumprir seu papel de apurar ilícitos e aplicar sanções
(e-STJ, fl.
administrativas, sempre dentro dos limites legais dos acordos de leniência."
407).
Por oportuno, transcreve-se o seguinte trecho da decisão monocrática
agravada (e-STJ, fls. 398/400, grifos):

[...] De início, importante ressaltar que: "O cabimento da ação constitucional do
mandado de segurança contra ato judicial está atrelado à manifesta ilegalidade ou abuso de
(AgRg
poder, apta a ofender direito líquido e certo, comprovado de plano pelo impetrante."
nos EDcl no RMS n. 72.409/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
13/5/2024
15/5/2024
Consoante relatado, busca a parte recorrente a concessão da segurança a fim de que haja
a restauração do compartilhamento probatório anteriormente autorizado.
Acerca da questão aduzida, no que importa ao caso, extrai-se do acórdão impugnado (e-
STJ, fl. 254, grifou-se):
Documento eletrônico VDA49896223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:41
Código de Controle do Documento: 7a011554-e212-49f2-959b-660698a038cd

Nesse compasso, tratando-se de
, inviável o
decisão transitada em julgado
conhecimento da impetração, sob pena de utilização da ação autônoma de
impugnação para desconstituir a autoridade da coisa julgada.
Diante desse óbice intransponível, entendo sequer ser possível o
.
conhecimento do mandamus
Por outro lado, caso eventualmente superado o posicionamento acima,
entendo por denegar a ordem, conforme os fundamentos desde logo
apresentados neste Voto, no item a seguir.
Conforme se observa da análise do trecho acima, o Tribunal de origem afirmou que a
decisão transitou em julgado. Assim, de fato, ocorre a impossibilidade jurídica do mandado
de segurança contra ato judicial transitado em julgado, conforme expressamente vedado
.
pelo art. 5o, III, da Lei n. 12.016/2009 e pela Súmula 268/STF
[...]
Além disso, o respeitável Tribunal de origem, amparada pelo acervo fático-probatório
presente nos autos, concluiu pela ausência de demonstração de direito líquido e certo quanto
, consoante
à própria viabilidade jurídica de utilização do material probatório compartilhado
o seguinte fundamento (e-STJ, fl. 268, grifou-se):

Nesse contexto, importa salientar que a impetrante não apresentou neste
mandado de segurança nenhuma prova de que tenha requerido ao Juízo da 13a
Vara Federal de Curitiba/PR autorização para o uso, em face da colaboradora
Carioca Christiani Nielsen Engenharia S.A., dos elementos de informação e
provas anteriormente compartilhados a partir da decisão do evento 289 dos
, não sendo viável adentrar em
autos n.o 5073475-13.2014.4.04.7000
especificidades do uso material, mormente na via estreita do mandado de
segurança.
É de se concluir, portanto, não existir na decisão apontada como ato coator
qualquer teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade apta a justificar a
concessão da segurança, na medida em que, a despeito dos termos utilizados,
simplesmente manteve a inviabilidade de uso do material compartilhado
especificamente quanto ao Processo Administrativo de Responsabilização no
.
00190.004168/2015-99
As "ilegalidades" apontadas na impetração dizem respeito a eventuais
restrições ao uso do material compartilhado, porém sequer há prova (e-STJ Fl.

Documento
recebido
eletronicamente
da
origem
5038657-
268)
39.2021.4.04.0000 40004093331 .V5 de que o próprio uso desse material
estivesse autorizado para o caso em questão.
Cumpre recordar que direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto
na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no
momento da impetração.
Documento eletrônico VDA49896223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:41
Código de Controle do Documento: 7a011554-e212-49f2-959b-660698a038cd

Nessa via, por não haver comprovação de direito líquido e certo à própria
, entendo por denegar a ordem,
possibilidade de uso do material compartilhado
caso superado o posicionamento pelo não conhecimento do writ.

Registre-se que a aferição de direito líquido e certo em fazer uso das provas obtidas no
acordo de leniência firmado entre o Ministério Público Federal e a empresa Carioca
, incompatível com o rito do mandado de segurança.
Engenharia pressupõe dilação probatória

Ora, não houve impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão
monocrática para negar provimento ao recurso em mandado de segurança.
Inexistindo, portanto, insurgência a respeito dos fundamentos da decisão
agravada, incide o óbice, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
Nestes termos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VEDAÇÃO AO DIREITO DE APELAR EM
LIBERDADE. PRESENÇA DOS ELEMENTOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP.
GRANDE
QUANTIDADE
DE
DROGAS.
NÃO
ENFRENTAMENTO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO DA SÚMULA N. 182
/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar
especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
II - In casu, a defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o
enunciado da Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o
agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
III - Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 872.861/SP, relator Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/3
/2024, DJe de 21/3/2024).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ENUNCIADO N. 182, DA SÚMULA DO STJ. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR.
INOCORRÊNCIA. IMÓVEIS QUE NÃO SE CARACTERIZAM COMO CASA PARA
FINS DE PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do Enunciado n. 182 da Súmula deste Superior Tribunal "é inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
Documento eletrônico VDA49896223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:41
Código de Controle do Documento: 7a011554-e212-49f2-959b-660698a038cd

2. Outrossim, não consta que os imóveis estivessem habitados ou que servissem ao
exercício de profissão ou atividade, razão pela qual ilegítima a invocação de ofensa ao art.
5o, inciso XI, da Constituição da República para anular a busca e apreensão perpetrada no
âmbito da ação penal. Precedentes do STF e do STJ.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC n. 852.771/SC, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Portanto, em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão
monocrática deve ser clara e suficiente a demonstrar o equívoco dos fundamentos
utilizados para solucionar a questão em detrimento aos interesses do ora agravante.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49896223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:41
Código de Controle do Documento: 7a011554-e212-49f2-959b-660698a038cd

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RMS 72.502 / RS
Número Registro: 2023/0401945-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50072800220214047000 50386573920214040000
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S A
ADVOGADOS
: ANTENOR PEREIRA MADRUGA FILHO - RN002266
LUCIANO FELDENS - RS075825
MARIO AZAMBUJA NETO - RS077001
CARLOS FREDERICO BRAGA MARTINS - DF048750
RUBENS FREIRE HOFMEISTER NETO - RS115151
DARCI PRETTO DA SILVA JÚNIOR - RS120527
DÉBORA POETA WEYH FELDENS - RS062866
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS,
DIREITOS OU VALORES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA50167317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:30:21
Código de Controle do Documento: 825eb6d4-5c4e-4728-9dcc-1f49bd3e3808

AGRAVADO
: CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S A
ADVOGADOS : ANTENOR PEREIRA MADRUGA FILHO - RN002266
LUCIANO FELDENS - RS075825
MARIO AZAMBUJA NETO - RS077001
CARLOS FREDERICO BRAGA MARTINS - DF048750
RUBENS FREIRE HOFMEISTER NETO - RS115151
DARCI PRETTO DA SILVA JÚNIOR - RS120527
DÉBORA POETA WEYH FELDENS - RS062866
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/08/2025
03/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:30:21
Código de Controle do Documento: 825eb6d4-5c4e-4728-9dcc-1f49bd3e3808